Tribunal: TJES
Processo: 5004681-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004681-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA CERIBELLA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004681-31.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

EMBARGADA:
ANA LUCIA CERIBELLA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE CREDITADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 6459453) por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. em face de Acórdão (ID. 6410066), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para reformar a sentença, afastando a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e DECLARAR nulo o contrato objeto dos autos; DETERMINAR o cancelamento dos descontos e a restituição, de forma simples, de toda quantia descontada no benefício da Requerente, bem como para CONDENAR o Requerido ao pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais..

Em sede de Embargos de Declaração, a embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da possibilidade da compensação dos valores.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, a embargada foi intimada para se manifestar (ID. 6469423), e apresentou contrarrazões recursais ao (ID. 6625287), por meio do qual requer a rejeição dos embargos declaratórios e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2° do CPC.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

Isto porque, o contrato de cartão de crédito consignado foi anulado pela Acórdão atacado. Porém, não houve manifestação no Acórdão acerca dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, veja que não restam dúvidas de que a ora embargada deve proceder à devolução integral dos valores indevidamente recebidos, nesse caso sob a forma de compensação com os valores que a recorrida, ora embargante, tem a receber.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar, no dispositivo do Acórdão, a necessidade de devolução do valor indevidamente creditado na conta da autora, e autorizar a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Portanto, onde se lê:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, para afastar a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e DECLARAR nulo o contrato objeto dos autos; DETERMINAR o cancelamento dos descontos e a restituição, de forma simples, de toda quantia descontada no benefício da Requerente, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data de cada desconto; bem como para CONDENAR o Requerida ao pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Leia-se:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, para afastar a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e DECLARAR nulo o contrato objeto dos autos; DETERMINAR o cancelamento dos descontos e a restituição, de forma simples, de toda quantia descontada no benefício da Requerente, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data de cada desconto; bem como para CONDENAR o Requerida ao pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento;
ademais, autorizo que o montante da condenação seja compensado/abatido dos valores recebidos pela parte autora

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos
de Declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante à compensação dos valores.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)